Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0731708-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE RECORRIDO: JOAO GUILHERME MEDEIROS CARVALHO, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente para esclarecer a divergência entre os códigos de barra da guia de "Guia de Custas e Emolumentos" de ID 12982099 e o comprovante de pagamento de ID 12982097. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator